Tribunal: TJES
Processo: 0000348-59.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-59.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA SOARES ALTOE

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA POR FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por VERA LUCIA SOARES ALTOÉ contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. A autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário. Sustentou a nulidade do contrato nº 233046853 e pleiteou a restituição dos valores debitados, além de indenização por danos morais. A sentença considerou válida a contratação com base no recebimento de parte do valor contratado e julgou improcedentes os pedidos. A autora recorreu, insistindo na irregularidade do contrato e na ausência de prova da autenticidade da assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado nº 233046853 foi validamente firmado entre as partes; (ii) definir se a ausência de prova da autenticidade da assinatura gera a inexistência da relação jurídica; (iii) apurar a responsabilidade da instituição financeira quanto à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre as partes, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor da autora, parte hipossuficiente.

4. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061/STJ, a instituição financeira tem o dever de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada quando a contratação é contestada por fraude.

5. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato, limitando-se a apresentar cópias documentais sem requerer prova pericial grafotécnica, mesmo diante da impugnação expressa da assinatura.

6. O contrato apresentado exibe vícios formais, como ausência de rubrica em páginas essenciais, omissão de informações obrigatórias (como a finalidade da operação e dados do correspondente bancário) e inconsistências no documento de renegociação.

7. A simples disponibilização do valor de R$679,91, correspondente a uma fração do montante contratado, não é suficiente para validar a contratação integral do empréstimo, especialmente diante da falta de comprovação quanto à destinação do valor restante.

8. Configurada a inexistência da relação jurídica, é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, no total de R$8.949,74, com abatimento do valor efetivamente creditado (R$679,91).

9. A restituição deve ocorrer de forma simples, pois os descontos se deram antes da modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS e não há comprovação de má-fé por parte do banco.

10. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da redução indevida do benefício previdenciário, configurando falha grave na prestação de serviço bancário, o que justifica a indenização fixada em R$5.000,00.

11. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente rejeitada, pois a apelação expôs argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, atendendo ao requisito de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Tema Repetitivo nº 1.061/STJ aos casos de impugnação de empréstimos consignados por negativa de contratação, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura.

2. A ausência de prova da assinatura impugnada invalida o contrato e autoriza a restituição dos valores descontados.

3. O recebimento parcial do valor contratado não supre a ausência de manifestação válida de vontade do consumidor.

4. O dano moral é presumido nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário e deve ser indenizado de forma proporcional ao abalo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022.

STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017.

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

STJ, Súmula 479.

TJES, ApCiv 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 29.03.2023.

TJES, ApCiv 011190053436, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 09.02.2021.

TJ-ES, ApCiv 50003565320228080061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024.

TJSP, ApCiv 1049741-94.2021.8.26.0506, Rel. Des. Jairo Brazil, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VERA LUCIA SOARES ALTOÉ
em face da sentença de fls. 161/163, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
.

Em suas razões recursais (fls. 165/169), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de reforma da sentença;
(ii)
que o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada era do banco (Tema 1.061/STJ), e este não o fez;
(iii)
as irregularidades e inconsistências no contrato e no documento de renegociação;
(iv)
que o valor creditado (R$ 679,91) é muito inferior ao do contrato (R$ 6.202,61), não tendo o banco comprovado o destino do restante;
(v)
a suspeita sobre a exclusão antecipada do contrato. Requer a procedência dos pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro (abatido o valor recebido), danos morais e inversão da sucumbência.

O Banco apelado apresentou Contrarrazões (ID 15031858). Preliminarmente, arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que a apelação apenas repetiu argumentos anteriores sem impugnar especificamente a sentença. Refutou, ainda, eventual alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia, argumentando que a prova foi oportunizada e não requerida. No mérito, reiterou a regularidade da contratação, a validade do negócio jurídico pelo recebimento e uso dos valores pela autora (
venire contra factum proprium
), a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais (ou sua neutralização pelo benefício econômico) e a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Pugnou pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento.

Instada a se manifestar sobre a preliminar (ID 15076263), a apelante apresentou petição (ID 15343359), rechaçando a alegada ofensa à dialeticidade, argumentando ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença e invocado jurisprudência pertinente, como o Tema 1.061/STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VERA LUCIA SOARES ALTOÉ
em face da sentença de fls. 161/163, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
.

Em suas razões recursais (fls. 165/169), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de reforma da sentença;
(ii)
que o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada era do banco (Tema 1.061/STJ), e este não o fez;
(iii)
as irregularidades e inconsistências no contrato e no documento de renegociação;
(iv)
que o valor creditado (R$ 679,91) é muito inferior ao do contrato (R$ 6.202,61), não tendo o banco comprovado o destino do restante;
(v)
a suspeita sobre a exclusão antecipada do contrato. Requer a procedência dos pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro (abatido o valor recebido), danos morais e inversão da sucumbência.

O Banco apelado apresentou Contrarrazões (ID 15031858). Preliminarmente, arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, por entender que a apelação apenas repetiu argumentos anteriores sem impugnar especificamente a sentença. Refutou, ainda, eventual alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia, argumentando que a prova foi oportunizada e não requerida. No mérito, reiterou a regularidade da contratação, a validade do negócio jurídico pelo recebimento e uso dos valores pela autora (
venire contra factum proprium
), a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais (ou sua neutralização pelo benefício econômico) e a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Pugnou pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento.

Instada a se manifestar sobre a preliminar (ID 15076263), a apelante apresentou petição (ID 15343359), rechaçando a alegada ofensa à dialeticidade, argumentando ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença e invocado jurisprudência pertinente, como o Tema 1.061/STJ.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelante limitou-se a reiterar as teses apresentadas em sua petição inicial e na réplica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada ou anulada, estabelecendo um diálogo direto com os fundamentos do julgado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, infirmando os fundamentos do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso em tela, ainda que as razões do apelo guardem semelhança com a peça inicial, é possível extrair delas o inconformismo com a sentença e os fundamentos pelos quais o Apelante busca sua reforma, o que afasta a alegada ofensa à dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
VERA LUCIA SOARES ALTOÉ
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(originalmente BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.).

A autora narrou ser beneficiária de pensão por morte junto ao INSS e ter identificado em seu extrato de benefício um empréstimo consignado (contrato nº 233046853) que alega jamais ter contratado. Afirmou que o suposto contrato, datado de 07/07/2013 no valor de R$ 6.202,61, teria gerado 47 descontos mensais de R$ 190,42 antes de ser excluído em 07/04/2017, totalizando R$ 8.949,74 descontados indevidamente. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Em contestação (fls. 15/22), o banco réu defendeu a regularidade da contratação. Alegou que o contrato nº 233046853 foi firmado pela autora em 20/05/2013, no valor total de R$ 6.429,18 (fls. 23/27), tratando-se de um refinanciamento de um empréstimo anterior (nº 227130900). Afirmou que parte do valor (R$ 5.522,70) foi utilizada para quitar o débito anterior e o valor remanescente ("troco") de R$ 679,91 foi disponibilizado à autora mediante transferência (TED) para sua conta na Caixa Econômica Federal em 20/05/2013, conforme comprovante (fl. 39).

Juntou cópia do contrato, documentos pessoais utilizados na contratação e comprovante da transferência. Requereu a retificação de sua denominação social e a improcedência da ação.

Durante a instrução processual, foi confirmada pela Caixa Econômica Federal (fls. 143/146), mediante extratos bancários, a efetiva creditação do valor de R$679,91 na conta da autora em 20/05/2013. Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fl. 104) com a oitiva da autora e de testemunhas.

Sobreveio a sentença (fls. 161/163), que julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que, apesar da inversão do ônus da prova e do ônus do banco em comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, a autora teria se beneficiado do valor de R$ 679,91 creditado em sua conta, utilizando-o, o que validaria a operação. Condenou a autora nos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 233046853, impugnado pela autora/apelante, e nas consequências jurídicas decorrentes.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei, sendo cabível, no caso, a inversão do ônus da prova. Cabia ao réu/apelado comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, em se tratando o Banco requerido de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela ocorrência de falha na consecução das atividades desenvolvidas, sendo amplamente reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito, e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

"Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

In casu,
a autora, ora apelante, alega jamais ter contratado o empréstimo consignado que deu ensejo a descontos em seu benefício previdenciário.

O ponto fulcral é a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual de fls. 23/25. A apelante nega veementemente ter firmado tal documento. Diante dessa impugnação, incide a tese do
Tema Repetitivo nº 1.061/STJ
, que impõe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco apelado não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. Juntou cópias do contrato e alegou a regularidade, mas
não requereu a produção de prova pericial grafotécnica
, meio mais adequado para dirimir a controvérsia. Embora o Tema 1.061 admita "outro meio de prova", as demais evidências apresentadas pelo banco não são suficientes para suprir a falta da comprovação direta da autenticidade da assinatura.

A fragilidade da prova produzida pelo banco apelado quanto à autenticidade da assinatura é agravada pelas
notórias inconsistências documentais
apontadas pela apelante.

O instrumento contratual principal (fls. 23/25) apresenta o campo "Quadro VI - Finalidade desta Operação de Crédito"
completamente em branco
, o que contradiz frontalmente a tese defensiva de que se tratava de um refinanciamento para quitação da dívida anterior. Soma-se a isso a
ausência de assinatura/rubrica da apelante nas páginas iniciais
do contrato (fls. 23/24), onde constam as condições financeiras essenciais da operação, lançando dúvida sobre a manifestação de vontade quanto aos termos específicos.

O contrato também se mostra
incompleto
, faltando dados do correspondente bancário (Quadro VII). O documento avulso de "Carta para Renegociação" (fls. 26/27), por sua vez, além de questionável por sua necessidade (visto que o contrato principal possuía campo próprio), carece de assinatura da apelante em sua primeira página, não servindo para suprir as lacunas ou validar a finalidade alegada pela instituição financeira.

Tais irregularidades formais,
aliadas à falha crucial do banco em desincumbir-se do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada (Tema 1.061/STJ)
, minam de forma contundente a tese de regularidade na formalização do pacto.

O argumento central da sentença e das contrarrazões, baseado no recebimento e utilização do valor de R$ 679,91 pela apelante (
venire contra factum proprium
), embora relevante, não prevalece sobre a exigência legal e jurisprudencial (Tema 1.061/STJ) de prova da autenticidade da assinatura quando impugnada. A aceitação de um crédito de valor significativamente inferior ao total contratado não valida, necessariamente, todo o negócio jurídico subjacente, especialmente se a maior parte do valor (supostamente R$ 5.522,70 para quitar dívida anterior) não teve sua destinação (ou a validade da dívida anterior) inequivocamente comprovada pelo banco.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, verifico que
a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada
, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC) de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido.

Portanto, não provada a autenticidade da assinatura pela instituição financeira, ônus que lhe competia, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a
inexistência do contrato nº 233046853
e a inexigibilidade do débito.

Os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado sobre o cabimento tanto a suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, bem como sobre o cabimento de indenização por danos morais quando não contratado o empréstimo consignado, como no caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PROVA DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
À instituição incumbia o ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é possível a produção de prova negativa (CDC art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). Não comprovada a contratação válida entre as partes, possibilita-se a declaração de inexistência da relação jurídica. Declaração de nulidade da contratação que se mantém. II. Não é necessária a realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação
. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Dano moral majorado, observando-se o que estabelece o art. 926 do novo CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (TJMS; AC 0820528-77.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 27/09/2023; Pág. 89)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no holerite da autora.
Ausência de prova da contratação. Cobrança indevida. Ocorrência de fraude. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade civil verificada. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório mantido. Manutenção do dever de restituir em dobro. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0808481-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 27/09/2023; Pág. 85)

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação negada
. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida.
Ônus probatório que competia ao banco
, ante a impugnação das assinaturas pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução devida já que, embora comprovada a devolução de uma parcela, aparentemente foram realizados outros 15 (quinze) descontos
.
DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano in re ipsa. Teoria do risco da atividade
. Quantum corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1049741-94.2021.8.26.0506; Ac. 17169697; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 21/09/2023; DJESP 27/09/2023; Pág. 2507)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE SUA CONTRATAÇÃO
.
Ausência de prova inequívoca de adesão do autor ao contrato. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado
. Valor da indenização mantido. Cabimento do pedido de compensação do valor da condenação com eventuais valores creditados em favor do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004858-20.2022.8.26.0347; Ac. 17176975; Matão; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 22/09/2023; DJESP 27/09/2023; Pág. 2542)

Assim, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo a apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, faz jus a autora à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário (47 x R$190,42 = R$8.949,74). Todavia,
deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro
.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

Como os descontos ocorreram integralmente antes de 30/03/2021 e não há prova robusta de má-fé, a restituição deve ocorrer de forma
simples
. Do montante a ser restituído, deve ser
abatido
o valor de R$679,91 comprovadamente creditado na conta da apelante, para evitar enriquecimento sem causa.

No que tange aos
danos morais
, entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelante, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mostra-se suficiente e dentro dos padrões adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– BIOMETRIA FACIAL INSEGURA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 .
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061,
Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 14/11/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por EDSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, declarando a inexistência do débito relativo a contrato de empréstimo consignado nº 332176250-6, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos; (ii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado a título de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, alegando que o apelado assinou o contrato. No entanto, verificam-se inconsistências nos dados do contrato, como o endereço incorreto do apelado e a pactuação realizada em cidade diversa de sua residência, o que levanta sérios indícios de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas no âmbito de suas operações está consolidada na jurisprudência, sendo aplicável o entendimento do STJ no REsp nº 1 .199.782/PR e a Súmula 479/STJ, que impõem ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi feito nos autos. A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico . O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude.
O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria,
sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 14, § 3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NULIDADE DECLARADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS). 6.
A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos.
7 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228
080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 25/09/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença e:

a)

Declarar a inexistência
do contrato de empréstimo consignado nº 233046853 e do débito dele decorrente;

b)

Condenar
o Banco apelado a
restituir
à apelante, de forma
simples
, os valores indevidamente descontados (R$ 8.949,74),
abatendo-se
o montante de R$ 679,91, devendo o saldo ser corrigido monetariamente (índices da CGJ/ES) desde cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)

Condenar
o Banco apelado a pagar à apelante indenização por
danos morais
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente (índices da CGJ/ES) a partir deste acórdão (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d)

Inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o Banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação atualizado, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar